Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723545-18.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, GILIARD DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 77583638), intime-se a embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora